Tribunal: TJDFT
Processo: 0739860-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TESE INÉDITA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. LAUDO PERICIAL. ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES. NOVA PERICIAL. INCABÍVEL. Em sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação do Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. É incabível a análise de documentos juntados apenas em sede recursal, de forma extemporânea e sem justificava para tanto. Nos termos do artigo 435, do Código de Processo Civil, apenas é lícito às partes a juntada aos autos de documentos novos quando destinados a fazer prova dos fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Não tendo os recorrentes demonstrado erro ou inconsistência na perícia realizada no juízo, é incabível a sua desconsideração e determinação da realização de nova prova pericial.